Tribunal: TCU
Processo: 027.051/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de possíveis pagamentos irregulares efetuados pela União, representada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), à empresa Front Propaganda Ltda., para a realização do evento 2a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos irregulares efetuados pela União, representada pela então Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), à empresa Front Propaganda Ltda., para a realização do evento "2a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 0. julgar regulares as contas das Sras. Maria do Socorro Fernandes Tabosa Mota (CPF XXX.848.103-XX) e Adeyde Maria Viana (CPF XXX.268.183-XX), assessoras técnicas da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; 0. julgar irregulares as contas do Sr. Alenon de Loyola Fleury Júnior (CPF XXX.274.811-XX), na condição de ordenador de despesas da Coordenação-Geral de Logística (CGL) do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, da Sra. Paula Bertagni Togni (CPF XXX.930.831-XX), chefe do Setor de Eventos do MJSP, e da empresa Front Propaganda Ltda. (CNPJ 01.988.742/0001-30), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §5o, do Regimento Interno do TCU; 0. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia de R$ 760.891,63, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data de 18/5/2009, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventual quantia já ressarcida; 0. aplicar à Sra. Paula Bertagni Togni (CPF XXX.930.831-XX) e à empresa Front Propaganda Ltda. (CNPJ 01.988.742/0001-30), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 0. aplicar à Sra. Paula Bertagni Togni (CPF XXX.930.831-XX) a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 0. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 0. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 0. determinar, quando for o caso, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 0. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 0. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.